Tribunal: TJDFT
Processo: 0705650-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0705650-64.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELPIDIO FERREIRA DE MOURA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão de não conhecimento do recurso inominado interposto em razão de deserção. O embargante sustenta ter requerido expressamente a gratuidade de justiça no recurso. Assim, pretende o afastamento da deserção. Recurso próprio, regular e tempestivo. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, os embargos de declaração constituem espécie recursal apta a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo indispensável para sua oposição a existência de vício intrínseco na decisão. O vício deve estar nitidamente contido nas premissas do decisum. No caso, existe há erro material a ser sanado vez que consta da fundamentação do recurso inominado pedido de concessão de gratuidade de justiça ao recorrente patrocinado pela Defensoria Pública. Portanto, recebo os embargos de declaração e os acolho para conceder a gratuidade de justiça pleiteada pelo recorrente. A presente decisão passa a integrar a sentença embargada. Intimem-se as partes e após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator